Tribunal: TJDFT
Processo: 0715149-95.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0715149-95.2025.8.07.0018 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SUZI GUIMARAES ARAUJO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de cumprimento de sentença, com pedido de tutela de urgência, ajuizado por SUZI GUIMARÃES ARAÚJO, contra o Distrito Federal, tendo por base acórdão exarado pelo E. Conselho Especial no Mandado de Injunção no 0720648-85.2023.8.07.0000, que reconheceu a mora legislativa e determinou ao DF que promova a edição de norma regulamentadora. O julgamento feito pelo Conselho Especial assim concluiu: “Diante do exposto, rejeito as preliminares e concedo a ordem de injunção, para reconhecer a mora legislativa do Distrito Federal, conferindo o prazo de 90 (noventa) dias para que promova a edição da norma regulamentadora prevista no artigo 40, § 4o-B, da Constituição Federal. Não suprida a omissão legislativa no referido prazo, deverá a autoridade administrativa proceder a análise da situação fática das impetrantes à luz das disposições constantes da Lei Complementar n. 51/1985, nos termos do voto da e. Relatora.” Diante da omissão do Distrito Federal, mesmo após o julgamento do MI 0720648-85.2023.8.07.0000, a autora distribuiu o presente cumprimento de sentença, onde requer a concessão de tutela de urgência, para determinar que a autoridade coatora cumpra integralmente o acórdão, no prazo de 15 dias, procedendo à análise do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria especial e/ou abono de permanência da exequente, com base nos critérios da LC 51/1985. Pede, ainda, a fixação de multa diária em caso de descumprimento da ordem judicial. Decido. Após a vigência da Lei no 11.232/2005, encampada pelo novo Código de Processo Civil de 2015 (Títulos I e II do Livro I), o cumprimento de sentença passou a ser fase posterior do procedimento comum, o que se aplica ao Mandado de Injunção, de forma que não há necessidade de demanda autônoma para a busca pela efetividade do título judicial. Portanto, não se admite o ajuizamento de cumprimento de sentença em autos apartados, a fim de dar efetividade à acórdão proferido em outra ação, em observância do sincretismo processual à fase do cumprimento de sentença de obrigação de fazer. Admitir o presente cumprimento de sentença não é somente inadequado, mas também fere os princípios da celeridade e da cooperação (arts. 4o e 6o do CPC), na medida em que dificulta o acompanhamento das partes interessadas na demanda e prejudica a defesa, já ciente do processo principal, gerando, inclusive, maiores gastos ao Erário. Ressalte-se que as regras para o cumprimento das obrigações de fazer ou de não fazer se encontram previstas nos artigos 536 e 537 do CPC, permitindo ao julgador, dentro da ação principal, de ofício ou a requerimento, que adote as medidas necessárias para garantir a efetividade do título judicial, sem a necessidade de instauração de demanda nova. Destarte, tem-se que a presente espécie processual não pode ser cumprida fora dos seus autos originários (0720648-85.2023.8.07.0000), não se admitindo o prosseguimento da fase executiva requerida em apartado da ação principal, de forma que falta interesse ao pedido, na modalidade adequação. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, declarando extinto o processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, nos termos do art. 485, I, c/c art. 330, III, do CPC, c/c art. 87, XI do RITJDFT. Preclusa, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador